Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700932-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, em remessa necessária, interposta pelo réu DISTRITO FEDERAL contra sentença, que julgou procedentes os pedidos em mandado de segurança ajuizado por BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA. Considerando a apelação interposta (ID 35437217), em conformidade com o artigo 1.010, § 1o, do CPC, intime-se BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA para responder ao recurso. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 16:28:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador